Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
1. Provadas as condutas delitivas constantes da Denúncia, torna-se inviável atendimentos de pedidos de Defesa no sentido de absolvições de réus, eis que o Direito Penal é impositivo.
2. E, no mesmo sentido se impõe o reconhecimento de concurso formal se no roubo foram subtraídos bens de duas vítimas.
3. Negado provimento ao apelo defensivo; e dado provimento ao recurso do Ministério Público.